Tribunal: TJMT
Processo: 1037864-22.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1037864-22.2018.8.11.0041
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: ISABELLE SILVA COSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (id: 99879951)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.
II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal.
III – Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1037864-22.2018.8.11.0041, Relatora Desembargadora: Serly Marcondes Alves, j. em 26.08.2021)”.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta violação dos artigos 4o e 4o-B da Lei 10.260/2001; artigo 53 incisos VII e IX da Lei n. 9.394/96 e art. 1o, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o da Lei 9.870/99, artigo 2o e 3o §2o do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo: (a) a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, (b) a liberdade da recorrente para estabelecer reajustes contratuais (c) inaplicabilidade do CDC nas relações em que envolvem contrato de financiamento estudantil.
Por fim, pugna a recorrente pela reforma do julgado para declarar a legalidade dos débitos cobrados.
Recurso tempestivo (ID 102607487)
O preparo foi devidamente recolhido (ID 102655983).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 105454468).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da análise de fatos e provas (Súmula 07/STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos artigo 4o e 4o-B da Lei 10.260/2001; artigo 53 incisos VII e IX da Lei n. 9.394/96 e art. 1o, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o da Lei 9.870/99, a parte recorrente aduz a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, e consequentemente reformar a decisão para declarar a legalidade dos débitos cobrados, pois, no entender da parte recorrente, seguir em sentido diverso acarretaria afronta à autonomia universitária, no tocante a liberdade de fixar os preços das mensalidades e respectivos reajustes.
Nestes pontos, consignou-se no aresto recorrido que (ID 99879951):
“[...] Resumida a lide, entendo que o recurso autoral merece provimento.
Em primeiro lugar, porque qualquer óbice decorrente da “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposto em face do aluno financiado, haja vista não ter sido este, parte nitidamente vulnerável da cadeia de consumo, quem a estabeleceu.
Quanto à ilação de que as cobranças adicionais decorreriam de reajustes regulares, a defesa carece de respaldo probatório mínimo, na medida em que tais reajustes foram mencionados genericamente pela instituição de ensino, sem a demonstração dos índices correspondentes e dos componentes do respectivo cálculo, o que inviabiliza a aferição de eventual ultrapassagem da importância coberta pelo FIES, máxime tendo em vista que o “Contrato de Abertura de Crédito” trazido à baila no id. 96223006, celebrado entre a autora e o agente financiador, previa adicional de 25% para “atender a possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso”.
Ainda que a tese defensiva possuísse respaldo probatório, eventual obsolescência do teto do incentivo federal frente aos ajustes das mensalidades deveria ser informada ao aluno prontamente, de maneira clara e eficiente, como exige o art. 6°, inciso III do Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”
De qualquer modo, ressalto que eventual divergência financeira entre a Instituição de Ensino Superior – IES e o FIES, deve ser resolvida através das vias apropriadas, sendo inadmissível a imputação à aluna beneficiária do programa governamental.
Além disso, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1o da Portaria no 4/2017/MEC:
“Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:
I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).
II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.” (grifei)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para concluir pela legalidade da transferência da cobrança à recorrida, faz-se necessário o exame dos fatos, portaria e contratos constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. FUNDAMENTOS SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO.
I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade em que se alega cobrança indevida pela instituição de ensino de diferença apurada entre a mensalidade e valor repassado pelo FIES. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido.
II - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado no julgado acerca da inaplicabilidade da alteração conferida à Lei n. 10.260/2001 em 01.12.2016, pois posterior ao contrato celebrado entre as partes, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
III - De todo modo, constata-se que o Tribunal recorrido assentou-se no acervo probatório dos autos, bem como nos contratos de financiamento estudantil celebrados pelos recorridos, para entender cabível a cobertura integral do custo estudantil.
IV - Assim, eventual debate para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, além dos contratos objeto da presente ação, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ. No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1385939, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2018; AREsp 1249378, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/03/2018.
V - Outrossim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do óbice sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre o paradigma apresentado.
VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1461217/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019) (g.n.)
Por fim, no que concerne à violação ao artigo 2o e 3o e do CDC, com amparo na assertiva de que a relação travada nestes autos não é de consumo, impossível alterar as conclusões que levaram o órgão fracionário a concluir pela incidência do CDC sem que se revolva os fatos e provas constantes do processo.
Para elucidar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA.
1. Inviável, na estreita via do recurso especial, o reexame das premissas de fato que levaram as instâncias ordinárias a concluir pela existência de relação de consumo, por força da Súmula no 7/STJ.
2. Esta Corte entende que o prazo prescricional é de dez anos para a propositura da ação de indenização pelos prejuízos decorrentes de contrato de empreitada.
3. Não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC nas ações que buscam o recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 747.980/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 30/11/2015)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça